Tribunal: TJSP
Processo: 1017661-28.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – Cartão de crédito - Consignação em folha de pagamento (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Relação jurídica estabelecida por contrato de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – Cartão de crédito - Consignação em folha de pagamento (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade – Pedido de inversão do ônus da prova – Descabimento, na hipótese, uma vez ausente a verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica da autora - Alegação de vício de vontade – Descabimento – Elementos constantes dos autos que dão conta da regularidade da contratação – Inocorrência de dano material indenizável – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000913277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017661-28.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MARCIA CRISTINA PEDRO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U. Declarará voto vencedor o 3o Desembargador, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA e SOUZA LOPES, com
declaração.
São Paulo, 9 de novembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30722
APEL.No: 1017661-28.2016.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : MARCIA CRISTINA PEDRO DE LIMA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO PAN S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
Cartão de crédito - Consignação em folha de pagamento
(RMC) Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato
firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao
caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o
tema Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão
Forma que, por si só, não acarreta nulidade
Pedido de
inversão do ônus da prova Descabimento, na hipótese, uma
vez ausente a verossimilhança da alegação e hipossuficiência
técnica da autora - Alegação de vício de vontade

Descabimento Elementos constantes dos autos que dão conta
da regularidade da contratação Inocorrência de dano material
indenizável Sentença de improcedência mantida Recurso
não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
366/374,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedentes os pedidos de declaração de inexistência da
dívida em razão do vício de consentimento e condenação do
requerido a devolução em dobro dos valores indevidamente
exigidos. Afirma que o decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que utilizou o cartão acreditando se
tratar de empréstimo consignado e não reserva de margem
consignável; que a contestação foi apresentada de forma
genérica, uma vez que o banco não teceu qualquer argumento
que pudesse contrariar o alegado na inicial; que a
autorização para desconto se deu em formulário padronizado
do banco, sob a forma de adesão; que o contrato foi
assinado por solicitação da Administração Pública para
legitimar a consignação em folha de pagamento, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazendo crer mais uma vez, que se tratava de serviço
diferenciado e não, de mero cartão de crédito; que, ao
longo dos últimos anos, teve descontado de seus holerites
total superior ao devido; que o banco não apontou quanto
lhe foi disponibilizado, tampouco a taxa de juros
contratada; que os dispositivos do CDC devem ser aplicados
na hipótese dos autos, com a inversão do ônus da prova.
O recurso foi devidamente recebido, dispensado o
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto da r. decisão.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
No
tocante
à
natureza
adesiva
do
contrato,
consigne-se que tal característica, por si só, não implica
abusividade
de
suas
cláusulas,
tampouco
acarreta
a
nulidade da contratação, não havendo vedação legal à sua
utilização, nem mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor.
Basta o exame do que normalmente acontece para se
verificar que é cada vez mais usual a contratação sob a
forma de adesão, notadamente em negócios jurídicos que se
submetem às normas fixadas pelo Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, ainda que relação havida entre as
partes seja de consumo e o contrato firmado seja de
adesão, não há se falar em inversão do ônus probatório no
caso dos autos.
Estabelece o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor ser direito básico do consumidor “a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.
Cabe ao juiz, portanto, examinar por seu critério
e regras ordinárias de experiência a ocorrência de
situação em que é necessária a inversão do ônus
probatório, levando em conta a verossimilhança da alegação
ou a hipossuficiência do consumidor.
Dessa maneira, deve ser examinado, em primeiro
lugar, se há necessidade da inversão, ou se os fatos
trazidos permitem ou exigem a produção da prova pelo
próprio consumidor, seja porque sua informação não tem a
verossimilhança
demonstrada
pelas
provas
até
então
produzidas, seja porque, por insuficiência técnica ou
econômica, não lhe seja possível produzir a prova.
A
verossimilhança
deve
ser
constatada
nas
alegações do consumidor, analisada sob as regras de
experiência e confrontada com os argumentos contrários do
fornecedor, para ser capaz de ensejar a inversão, e deve
restringir-se à ideia do provável.
A hipossuficiência, de sua vez, há de ser técnica,
porquanto
a
hipossuficiência
econômica
permite
a
realização da prova sob o pálio de gratuidade de justiça,
o que, por si só, a exclui como causa de inversão.
Portanto, não basta tão-somente a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação de consumo. Deve haver, junto com ela, a
verossimilhança e a hipossuficiência para a produção da
prova. Na presente hipótese, não se vislumbra a
verossimilhança, porquanto, como será verificado mais
adiante, dentro dos limites recursais, a apelante não
demonstra
abusividade
tal que justifique
a pretensa
inversão.
Tampouco se tem a hipossuficiência técnica, visto
que a recorrente consegue argumentar acerca de todas as
teses discutidas na demanda, o que permite concluir que
tinha meios de apurar eventual ilegalidade praticada.
Superadas estas questões, em que pese o argumento
do apelante de não ter sido informada de que o empréstimo
contraído não era da modalidade padrão já que, segundo
alega, pensava estar contratando empréstimo comum e não
cartão de crédito com consignação em folha de pagamento ,
os documentos de fls. 250/313, 346 e 350/354 comprovam sua
livre adesão ao cartão, a utilização por vários anos e a
autorização de desconto em folha de pagamento, devidamente
assinada.
De se ressaltar, ainda, que os encargos pelo
pagamento do valor mínimo estão devidamente especificados
nas faturas, não havendo se falar em falta de informação
por parte da instituição financeira, tampouco em vício de
consentimento.
E nem se argumente que as despesas efetuadas, em
virtude da forma de pagamento estipulada, perdurará para
sempre, porquanto basta que a apelante promova o
adimplemento da obrigação para que isso não ocorra.
De se consignar, ainda, como bem sopesou o MM.
Juiz de origem, que “a autora nem ao menos nega a utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor que lhe está sendo cobrado, querendo, na verdade,
alterar a forma de contratação e restituir os valores que
acredita terem sido exorbitantes ao que acreditava ter contratado”.
Em vista dessas circunstâncias, inexiste nulidade
a ser declarada, tampouco dano material a ser reparado no
caso dos autos, devendo a r. sentença ser mantida em todos
os seus termos.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor do patrono da parte apelada honorários recursais
no patamar de 5% sobre o percentual a que foi condenado o
banco.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017661-28.2016.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Marcia Cristina Pedro de Lima
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho a Douta Maioria, para negar provimento
ao recurso, porém, respeitosamente, deixo consignado o seguinte:
A autora alega que celebrou com o Banco
empréstimo consignado, todavia, tomou conhecimento de que, na
verdade, foi formalizado um contrato na modalidade “cartão de
crédito com reserva de margem consignável RMC”.
Ocorre que o Banco apresentou cópia do contrato
objeto da lide devidamente assinado, bem como fatura que comprova
a utilização do cartão em estabelecimentos comerciais (fls. 307/313).
Referidos
documentos
são
suficientes
para
caracterizar a relação jurídica entre as partes e a existência do débito,
bem como demonstram que a autora tinha plena ciência dos termos
pactuados.
Desta forma, patente está a relação jurídica entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as partes e a existência do débito, sendo a improcedência da ação
medida correta e que deve ser mantida.
Por estes fundamentos é que meu voto também
nega provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
13241E55
7
8
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
135E3794
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017661-28.2016.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.